Tribunal: TJDFT
Processo: 0719986-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719986-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SITTRATER contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0701908-90.2021.8.07.0019, ajuizada por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO, em desfavor da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA e do agravante. Por meio da decisão de ID90530888, foi determinado o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial de ID 186809222, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa: “1. Este Juízo concedeu a parte autora, ora exequente, a gratuidade de justiça; e que, por ora, mantenho para esta fase procedimental, caso não impugnada (CPC, art. 98, §3o). Cadastre-se. 2. Por sua vez, o advogado da parte exequente busca, de forma concomitante, a execução de seus honorários advocatícios fixados em valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do título judicial de ID 86809222. 3. No entanto, não recolheu as despesas processuais iniciais; nem mesmo comprovou a alegada hipossuficiência econômica; pois como seus honorários constituem direito autônomo, ainda que seu cliente seja beneficiário da gratuidade de justiça, esta benesse não se estende ao seu causídico. 4. Nesse sentido, trago à colação julgado do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo no 0000447-85.2018.2.00.0000, sendo requerente a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção do Estado do Rio de Janeiro e requerido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ, que deslinda a questão de forma muito precisa, in verbis: EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ENUNCIADO 39 DO AVISO TJ No 57/2010 E ART. 1o, § 2o, DO AVISO CGJ No 1.641/2014. EXTENSÃO DO VALOR DAS CUSTAS JUDICIAIS PAGAS PELA PARTE AO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Pretende-se a revogação do enunciado 39 do Aviso 57/2010 (39. O advogado arcará com as custas da execução de seus honorários, que constituem direito autônomo (Lei no 8.906/94, art. 23), ainda que seu cliente seja beneficiário da gratuidade de justiça, não se aplicando à presente hipótese, o disposto no enunciado no 58 deste aviso) e do artigo 1o, §2o, do Aviso CGJ no 1.641/2014 (§2o. Se o mandado de pagamento for expedido no benefício exclusivo do advogado e disser respeito apenas à execução e ao levantamento de seus honorários, o próprio advogado deverá recolher, de forma antecipada, as custas/despesas respectivas). 2) O advogado, quando atua em causa própria, executando seus honorários, seja nos autos da ação principal ou em autos apartados, é um usuário da justiça, como qualquer outro, devendo arcar com as custas processuais do seu processo em conformidade com o regramento do tribunal. 3) Mesmo no caso da execução nos autos da ação principal, não há repetição da cobrança das custas, dado que a titularidade da ação principal e da execução de honorário é distinta. 4) Na dicção do art. 150, § 6o, da CF/88, a isenção de taxas, tais como as custas judiciais as são, só poderá ser realizada por lei específica. 5) A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da “Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. (AI 138344 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO; RE 852409 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI e ARE 787994 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI).” 6) Recurso conhecido e não provido. (grifos e negritos nossos)., 5. Comprove, pois, o Sr. Advogado sua hipossuficiência econômica; ou, recolha as despesas judiciais iniciais para esta fase processual sobre o valor da condenação. 6. Sem prejuízo, intime-se a parte executada, pessoalmente, para o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial de ID 186809222, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa. 7. No caso de descumprimento desta decisão, desde já, alerto a parte executada que poderá incidir nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (CPC, art. 536, §3o), bem como poderá ser imposta multa em favor da parte exequente (CPC, art. 537, §2o). 8. Apresentada ou não impugnação pela parte executada, intime-se a parte exequente para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. 9. Atribuo à presente decisão força de carta de intimação.” Por meio da decisão agravada, houve fixação de multa por descumprimento da obrigação de fazer, em R$ 1.000,00 ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (ID 93051807): “1. Em tempo. 2. A decisão de ID 90530888 determinou à parte executada o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida no título judicial de ID 86500213, consistente na obrigação de custear o tratamento médico prescrito pelo médico assistente do autor, na modalidade "Home Care". 3. Assim, fixo multa no valor de 1.000,00 (hum mil reais) por dia de descumprimento até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (CPC, art. 537, §2o). 4. No mais, cumpra-se as demais determinações da decisão de ID 90530888.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada até julgamento do presente recurso. Quanto ao mérito, pede que o recurso seja provido para afastar a aplicação de multa. Alega que o valor fixado a título de multa pelo Juízo de primeiro grau se mostra desarrazoado, uma vez que o pleito inicial ainda se encontra pendente de julgamento, uma vez que o recorrente e a ré HAPVIDA recorreram da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau. Assevera que o título executivo que o recorrido visa executar é inexequível pelo ora recorrente, uma vez que o Agravante não possui meios de promover tratamento prescrito pelo médico na modalidade de home care ao recorrido. Alega que a agravante é uma entidade sindical e não uma operadora de plano de saúde, não dispondo de meios e mecanismos para ofertar tratamento médico ao ora recorrido. Sustenta que o recorrente sequer pode cumprir, em valor limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se mostra desarrazoado, bem como figura em latente enriquecimento ilícito do recorrido em desfavor da entidade sindical recorrente, violando assim o disposto no artigo 884 do Código Civil. Afirma que irá em prazo oportuno e legal impugnar o cumprimento de sentença interposto pela parte adversa, ante a inexequibilidade do título. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, foi juntado comprovante de preparo (ID 26709972 e 26709971). Ademais, os autos do processo de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada de outros documentos (art. 1.017, § 5o, CPC). De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Esta é a hipótese dos autos. Antes de analisar os argumentos despendidos pelo agravante, passa-se a uma breve exposição acerca do Sistema de Saúde Suplementar e de suas peculiaridades. No Brasil, existe um sistema de saúde público, gerido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e um sistema de saúde suplementar, que é formado por todas as operadoras de plano de saúde privado, que é regulamentado pela Lei no 9.656/1998. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é responsável pela regulação do sistema de saúde suplementar, nos termos da Lei no 9.961/2000. Esta autarquia federal de regime especial está vinculada ao Ministério da Saúde, que define quais são as metas para o setor. Atualmente, existem dois tipos de assistência privada: A - seguros de saúde: em que o segurado recebe uma espécie de reembolso das despesas médicas que efetuar; B - plano de saúde: em que o beneficiário pode ser atendido na rede credenciada ou própria do plano de saúde (alguns planos de saúde podem prever até o reembolso, mas em casos excepcionais). Nos termos do art. 16, inciso VII, da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, existem 3 regimes ou tipos de contratação, os quais possuem as seguintes características, conforme informação constante no site da ANS: a) individual ou familiar: os beneficiários contratam diretamente com as operadoras de plano de saúde, de acordo com suas preferências e necessidades, podendo incluir dependentes. b) coletivo empresarial: são contratados por pessoas jurídicas em prol de “empregados ou servidores públicos, demitidos e aposentados, sócios, administradores e estagiários da empresa contratante. Como dependentes, seus familiares podem participar, respeitados os graus de parentesco previstos na legislação: até o 3o grau de parentesco consanguíneo, até o 2o grau de parentesco por afinidade e cônjuge ou companheiro”. c) coletivo por adesão: são contratados por pessoa jurídica em prol de uma categoria profissional, que pode ser associação profissional ou sindicato. O profissional tem que manifestar o interesse em aderir para que possa ser beneficiário e, na maioria das vezes, pode incluir dependentes. Conforme informações constantes no site da ANS, existem responsabilidades distintas para a Administradora de Benefícios e para a Operadora do plano de saúde. Confira-se: 1 - Administradora de Benefícios: representa a empresa, conselho, sindicato ou associação profissional contratante; realiza trabalhos administrativos, como a emitir boletos e alterar dados de cadastro dos beneficiários; negocia com a operadora do plano de saúde os reajustes de mensalidade, as alterações na rede credenciada e as formas de controle de acesso aos serviços do plano, representando a empresa, conselho, sindicato ou associação profissional contratante; e dependendo do contrato, pode absorver o risco da operadora de planos de saúde quando há atraso ou não-pagamento de mensalidades pela empresa, sindicato ou associação profissional contratante, para não prejudicar os beneficiários. 2 - Operadora do plano de saúde: garante recursos e rede de serviços de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios e profissionais) para atender aos beneficiários; é responsável pelo plano de saúde e pelos serviços prestados por ele junto à ANS e aos beneficiários. Segundo definição dada pela ANS, a administradora de benefícios é uma empresa que assume parte do trabalho que seria da empresa, conselho, sindicato ou associação profissional que contrata o plano de saúde. Apesar de suas atribuições, a administradora é uma figura dispensável, pois suas atividades podem ser absorvidas diretamente pelo contratante/estipulante, que detém responsabilidade solidária juntamente com a operadora do plano de saúde, uma vez que se aplica a tais relações os arts. 14 e 25, §1° e 34, do Código de Defesa do Consumidor. Anote-se, por oportuno, os precedentes que corroboram: “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. 1. É inegável a legitimidade da estipulante na ação de obrigação de fazer, em decorrência da solidariedade que há entre a empresa que presta os serviços de assistência à saúde e a operadora dos benefícios. 2. Aos contratos de plano de saúde são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, que, no caso, é a segurada, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. 3. Rescindido unilateralmente o plano de saúde em grupo, a empresa de assistência à saúde deve possibilitar a migração para plano individual em condições semelhantes, o que não ocorreu na hipótese em exame. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (07060840920208070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 22/7/2020). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS REJEITADAS. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM AVISO PRÉVIO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminares de ilegitimidade passiva das rés. Não prosperam as alegações das recorrentes segundo as quais elas não seriam partes legítimas para figurar no pólo passivo da demanda. Isso porque a relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde; sendo que o parágrafo único, do artigo 7o, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente, pela reparação de danos causados ao consumidor. A prestadora(operadora) do plano de saúde, a administradora da apólice de benefícios e a estipulante tem responsabilidade solidária na prestação do serviço. Eventual desacordo entre elas não as exime da responsabilidade em caso de danos causados ao consumidor/usuário do plano. Preliminares rejeitadas.[...]” (07013199820168070011, Relator: João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, DJE: 20/10/2017) Considerando as particularidades do Sistema de Saúde Suplementar, verifica-se que foi entabulado pela parte agravada um contrato de plano de saúde, coletivo por adesão, em que figura como operadora a HAPVIDA e como estipulante o SITTRATER. No caso, tanto o sindicato como a operadora do plano de saúde figuram como fornecedores (artigo 3o do CDC), possuindo responsabilidade solidária de assistência à saúde. Por outro lado, é inviável que o sindicato seja compelido a cumprir a tutela de urgência deferida na origem, no sentido de prestar, diretamente, os serviços de saúde em favor da parte agravada. É que, apesar de o sindicato possuir responsabilidade no contrato entabulado com o recorrente, ele não detém condições para cumprir a determinação judicial, porquanto figura como contratante/estipulante do plano de saúde coletivo. Note-se que o fornecimento dos serviços de saúde são atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, no caso a HAPVIDA. Assim, apesar dos fundamentos expostos na decisão, há elementos que apontem pela necessidade de deferimento do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada, até julgamento colegiado deste recurso. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo, para suspender a aplicação de multa em desfavor do sindicato agravante, até julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intimem-se o agravado para resposta. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator